Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702440-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA XAVIER VIDAL IMPETRADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA PAULA XAVIER VIDAL contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina em ação proposta contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. O Mandado de Segurança é ação constitucional que se sujeita ao recolhimento de custas, nos termos do artigo 29, inc. VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal - RITRDF (Resolução TJDFT n. 20/2021). No caso dos autos, a parte impetrante formulou pedido de gratuidade de justiça, mas quedou-se inerte após ser intimada a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais (ID 65388083), razão pela qual a gratuidade de justiça foi indeferida, oportunizando-se o recolhimento do preparo e das custas (ID 65489182). Salienta-se que, nos termos do art. 31, § 1o do RITRDF: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Por oportuno, nos Juizados Especiais é inaplicável a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, para a intimação pessoal da impetrante para o recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o Mandado de Segurança, pois deserto. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital